Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707762-30.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A RECORRIDO: ORLAN VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, ante a ausência de pressuposto processual, em razão da não realização da citação por inércia do autor em indicar endereço hábil para cumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de citação do réu, decorrente da inércia do autor quanto à complementação do endereço para a diligência, justifica a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida do réu é pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, conforme dispõem os arts. 239 e 485, IV, do CPC. 4. Verificada a frustração da busca e apreensão e a ausência de fornecimento, pelo autor, de novo endereço para citação, inviabiliza-se a angularização da relação processual, sendo escorreita a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. 5. A extinção por ausência de citação não exige intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 6. A intimação eletrônica realizada via sistema é válida, conforme arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, considerando-se vista pessoal do interessado. 7. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que afastam a exigência de intimação pessoal para extinção do feito nessas hipóteses. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, DJe 07/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10o e 139, inciso II, todos do CPC, sustentando que a ausência de intimação expedida nos autos para o patrono constituído, e não incluída a advertência da parte quanto à consequência de extinção do feito, afronta os princípios do contraditório, do regular andamento ao processo e da não surpresa; b) artigos 4o, 6o e 319, todos do mesmo diploma legal, 2o, §2o, 3o, e 4o, todos do Decreto-Lei 911/1969, se insurgindo contra a extinção prematura da ação de busca e apreensão, tendo em vista que a demora na citação ou localização do veículo não justifica tal medida, mormente quando demonstrado que a instituição financeira realizou todas as diligências possíveis para o seu cumprimento. Defende, assim, a cassação da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal de justiça, fim de demonstrá-lo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 7o, 9o, 10o, 139, inciso II, e 319, todos do CPC, 2o, §2o, 3o, e 4o todos do Decreto-Lei no 911/69, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Outrossim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030